Tribunal: TJES
Processo: 5013356-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013356-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo provimento do apelo do Estado, ou seja, a ausência de direito líquido e certo, manifesto na ausência de previsão legal que lhe dê arrimo, não havendo margem a se falar em omissão.

II - A despeito das razoáveis razões do Impetrante, tornou-se imperioso reconhecer que, à míngua de previsão legal, não há sustentação a dizer haver direito líquido e certo no caso presente, não socorrendo o Impetrante, para efeito de concessão de segurança, a mera alegação de razoabilidade.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013356-37.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DO Espírito SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
,

eis que irresignado com o acórdão que deu provimento ao apelo do
ESTADO DO Espírito SANTO
, para denegar a segurança pretendida, que se voltava a que fosse conferido ao Embargante direito a realizar Teste de Aptidão Física - TAF - de modo diferenciado em razão de sua condição física.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o julgado ao argumento de que a sentença, a despeito de fundar-se em lei revogada, atende ao princípio da razoabilidade, afirmando que demonstrou por meio de laudos médicos, que a sequela que o impede de realizar o TAF em sua plenitude é decorrente de acidente de serviço, o que justifica a aplicação de TAF diferenciado, o que não teria sido apreciado no acórdão.

Em suas contrarrazões o Estado reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo haver nos aclaradores mero interesse de reapreciação das matérias já analisa.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação do conjunto probatório, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

O Embargante valeu-se da via mandamental a tentar socorrer-se do Judiciário a ver-se autorizado a realizar TAF diferenciado dos demais candidatos do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, da PMES, alegando a tanto ter adquirido, em serviço, debilidade física.

Contudo, o acórdão embargado é muito claro no sentido de que não existe direito líquido e certo para o Embargante, por absoluta ausência de previsão legal a tanto, estando, como cediço, a Administração, vinculada ao princípio da legalidade.

Veja-se ao conferir o direito ao Impetrante a sentença então recorrida, o fez com base na repristinação tácita da LCE 705/2013, que em seu artigo 23, permitia a adoção de critérios diferenciados no TAF para os casos de militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva.

O acórdão deixou expresso que a sentença recorrida encontrava-se em manifesta contrariedade com o que resta disposto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657 de 1942), que de modo expresso veda a repristinação tácita dita ocorrida na sentença.

Tal perspectiva decorre da ementa do julgado:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CHS – TAF – REPRISTINAÇÃO TÁCITA DE LEI - VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

I – A sentença recorrida encontra-se em manifesta contrariedade com o que resta disposto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657 de 1942), que de modo expresso veda a repristinação tácita dita ocorrida.

II - A simples revogação da LCE 864/2017 pela LCE 911/2019, não repristina a LCE 705/2013, por absoluta ausência de previsão legal a tanto, e assim, à míngua de previsão legal que sustente o alegado direito líquido e certo do Impetrante de ver-se submetido a regras distintas no TAF, há de ser denegar a segurança pretendida, a impor o provimento do presente recurso.

III - Apelo conhecido e provido. Remessa prejudicada.

Assim, a despeito das razoáveis razões do Impetrante, tornou-se imperioso reconhecer que, à míngua de previsão legal, não há sustentação a dizer haver direito líquido e certo no caso presente, não socorrendo o Impetrante, para efeito de concessão de segurança, a mera alegação de razoabilidade.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo provimento do apelo do Estado, ou seja, a ausência de direito líquido e certo, manifesto na ausência de previsão legal que lhe dê arrimo, não havendo margem a se falar em omissão.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.